Tribunal: TJDFT
Processo: 0714545-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714545-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUAN CARDOSO MELGACO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando a sentença condenatória está amparada em farto acervo probatório, tornando induvidosa a existência do crime e sua autoria. 2. Os depoimentos dos policiais têm valor probante e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados pelos demais elementos de prova. 3. A aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, é de ordem objetiva, pouco importando se o traficante estava ou não visando especialmente atingir dependências ou imediações dos estabelecimentos previstos pela referida norma, que visa proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a prática da ação criminosa. 4. Incabível a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/2006, se o réu é reincidente e portador de maus antecedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput, e 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência de provas quanto a autoria; b) artigos 59, 68, ambos do Código Penal; e 33, §4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), apontando equívoco na dosimetria da pena. Sustenta que a fração de aumento aplicada acarretou em majoração desproporcional. Defende a redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado. Aduz afastamento da causa de aumento diante da não comprovação da proximidade de escola. Assevera a necessidade de redimensionamento da pena de multa e de fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à violação aos artigos 155, caput, e 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque “Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte” (AgRg no REsp 1834441/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/03/2020) Tampouco comporta seguimento o recurso especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 59, 68, ambos do Código Penal; e 33, §4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito: “Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base.” (AgRg no AREsp 1658708/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/6/2020). “A configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,§ 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais.” (AgRg no AREsp 1676733/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/6/2020) “A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, quando a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino, dentre outros locais expressamente elencados no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, resulta adequada a aplicação da causa especial de aumento de pena, independentemente da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades.” (AgRg no REsp 1845613/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, “Inexistente qualquer ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1595292/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010